Tribunal: TJSP
Processo: 1002175-49.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 14/98 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rubinéia), pois a evolução funcional para os profissionais do magistério de Rubinéia é regida pela Lei Complementar Municipal no 66/2009, nos termos dos artigos 29 e 30 desse diploma, lei específica aplicável aos docentes. Impossibilidade de recebimento do adicional da LC 14/98 por portar "Título Universitário", diante do princípio do "non bis in idem". Descabimento de se obter duas vantagens funcionais pelo mesmo fato gerador. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação quanto ao deferimento da gratuidade judiciária.
(TJSP; Apelação Cível 1002175-49.2018.8.26.0541; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE RUBINÉIA. Professora. "Adicional Universidade". Pleito de pagamento de atrasados e diferenças. Ação julgada improcedente. A autora, professora municipal (ora apelante), não faz jus ao recebimento do "Adicional Universidade" previsto na Lei Complementar no 14/98 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rubinéia), pois a evolução funcional para os

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE RUBINÉIA. Professora. "Adicional Universidade". Pleito de pagamento de atrasados e diferenças. Ação julgada improcedente. A autora, professora municipal (ora apelante), não faz jus ao recebimento do "Adicional Universidade" previsto na Lei Complementar no 14/98 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rubinéia), pois a evolução funcional para os profissionais do magistério de Rubinéia é regida pela Lei Complementar Municipal no 66/2009, nos termos dos artigos 29 e 30 desse diploma, lei específica aplicável aos docentes. Impossibilidade de recebimento do adicional da LC 14/98 por portar "Título Universitário", diante do princípio do "non bis in idem". Descabimento de se obter duas vantagens funcionais pelo mesmo fato gerador. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação quanto ao deferimento da gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002175-49.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ALESSANDRA AUGUSTO RODRIGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUBINÉIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação
quanto ao deferimento da gratuidade judiciária. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002175-49.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 18167 2/6
VOTO No 18167 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002175-49.2018.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
APELANTE: ALESSANDRA AUGUSTO RODRIGUES
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
Juiz de 1a Instância: Rafael Almeida Moreira de Souza
AC
APELAÇÃO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE RUBINÉIA.
Professora. “Adicional Universidade”. Pleito de pagamento de
atrasados e diferenças. Ação julgada improcedente. A autora,
professora municipal (ora apelante), não faz jus ao recebimento do
“Adicional Universidade” previsto na Lei Complementar no 14/98
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rubinéia),
pois a evolução funcional para os profissionais do magistério de
Rubinéia é regida pela Lei Complementar Municipal no 66/2009,
nos termos dos artigos 29 e 30 desse diploma, lei específica
aplicável aos docentes. Impossibilidade de recebimento do
adicional da LC 14/98 por portar “Título Universitário”, diante do
princípio do “non bis in idem”. Descabimento de se obter duas
vantagens funcionais pelo mesmo fato gerador. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
com
observação
quanto
ao
deferimento da gratuidade judiciária.
Cuida-se de apelação em face da r. sentença de
improcedência (fls. 297/300), prolatada em ação de cobrança movida por
servidora do Município de Rubinéia (Professora de Educação Básica I),
almejando o pagamento de diferenças e valores vencidos, relacionados ao
denominado “Adicional Universidade”.
Apelou a autora, buscando a inversão do julgado.
Na oportunidade, requereu a concessão da gratuidade judiciária, trazendo
comprovante de rendimentos (fls. 303/309 e 310).
Contrarrazões às fls. 314/324, com impugnação ao
benefício da gratuidade.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002175-49.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 18167 3/6
Inicialmente, no que concerne ao pedido da parte
apelante para a concessão do benefício de gratuidade judiciária, prospera o
requerimento.
De fato, pelo holerite de fls. 310, tem-se que a
recorrente comprovou que, ao tempo da apresentação do apelo, percebia
vencimentos líquidos abaixo de R$4.300,00, valor próximo a três salários-
mínimos.
Portanto, fica consignado o deferimento do
benefício, tendo-se por atendidos todos os requisitos de admissibilidade da
apelação.
Passa-se, pois, ao exame do recurso que, contudo,
não merece provimento.
A autora, ora apelante, é Professora de Educação
Básica do Município de Rubinéia. Ajuizou a ação alegando que possui três
diplomas universitários (Educação Artística, Pedagogia e Assistência Social),
além de cursos de aprimoramento, razão por que entende fazer jus ao
denominado “Adicional Universidade”, verba que lhe foi paga no período de
2005 a 2012 e que voltou a lhe ser paga a partir de fevereiro de 2017.
Busca o pagamento das prestações vencidas, no
período de 2012 a 2017, além de diferenças quanto ao percentual e a base de
cálculo, por entender que o percentual de 20% deve incidir sobre uma base de
cálculo mais abrangente.
O MM. Juiz “a quo” deu precisa solução ao caso,
julgando improcedente a lide pelas seguintes razões:
“(...) o artigo 48 da Lei Complementar no
66/2009, que dispõe sobre a consolidação e readequação
do Estatuto, Plano de Carreira, Vencimentos e Salários
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002175-49.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 18167 4/6
Município de Rubinéia, prevê que, além das vantagens
pecuniárias previstas no artigo 47, os funcionários e
servidores abrangidos por tal Lei Complementar fazem
jus às vantagens previstas na Lei Complementar
14/1998
(Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
do
Município de Rubinéia).
Ocorre que, a aplicação da Lei Complementar
no 14/1998 deve ser feita de maneira subsidiária, sob
pena de serem concedidos dois benefícios embasados no
mesmo fato gerador.
No presente caso, a parte autora não faz jus
ao pagamento do adicional universitário previsto na Lei
Complementar no 14/98, pois a Lei Complementar no
66/2009,
que
dispõe
sobre
a
consolidação
e
a
readequação do Estatuto, Plano de Carreira, Vencimentos
e salários dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica do Município de Rubineia, que é a lei específica
aplicada ao docente, prevê, nos artigos 29 e 30, formas
de evolução funcional, pela via acadêmica e não
acadêmica, com a utilização de diploma de curso
superior.
Assim, em que pese as alegações da parte
autora, não há que se falar em concessão de adicionais a
ela com base na Lei Complementar no 14/1998, vez que a
Lei Complementar no 66/2009, de aplicação específica,
trata do tema objeto dos autos.
Ademais, o benefício em discussão é um
adicional em razão de condições pessoais do servidor
(propter personam), razão pela qual não se incorpora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002175-49.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 18167 5/6
automaticamente ao vencimento (...)”.
De fato, a evolução funcional para os profissionais
do magistério de Rubinéia é regida pela Lei Complementar Municipal no
66/2009, nos termos dos artigos 29 e 30 desse diploma, lei específica
aplicável aos docentes.
Dessa forma, a autora, ora apelante, realmente não
faz jus ao recebimento do “Adicional Universidade” previsto na Lei
Complementar no 14/98 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Rubinéia).
É bem verdade que o artigo 48 da Lei
Complementar no 66/2009 prevê que, além das vantagens pecuniárias
previstas no artigo 47, os funcionários e servidores abrangidos pela Lei
Complementar n.o 66/2009 também fazem jus às vantagens previstas na Lei
Complementar 14/1998 (fls. 47).
Entretanto, tal dispositivo deve ser interpretado
como o regramento que autoriza o pagamento das vantagens gerais previstas
na Lei Complementar 14/2008, e não mencionadas na Lei Complementar
66/2009, diante da regra elementar do ordenamento jurídico, ou seja, do
princípio do “non bis in idem”.
Ademais, a previsão estabelecida nos art. 97 e 106
da Lei Complementar 14/2008 de pagamento de adicional ao portador de
“Título Universitário”, só pode ser interpretada como relativa aos demais
servidores municipais de Rubinéia, ou seja, aos que não são professores do
Município (fls. 46/47).
Nesse sentido, ainda que a Municipalidade tenha
reconsiderado a decisão de cancelar o “Adicional Universidade” em favor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002175-49.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 18167 6/6
autora e voltado a lhe pagar essa verba, a partir de 2017, como se depreende
de fls. 44/45, o fundamento jurídico que embasou a decisão administrativa é
francamente equivocado, visto que a demandante está submetida a regras
próprias da sua carreira estatutária, que já preveem a premiação dos
servidores que se aprimoram com a conclusão de cursos universitários, não se
podendo conceber que a autora faça jus ao recebimento de mais de uma verba
funcional por um mesmo fato gerador.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência da ação, por seus bem lançados fundamentos.
Em virtude do trabalho adicional e do tempo
exigido em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, para o
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
respeitada a gratuidade judiciária ora deferida.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com a observação de deferimento, nesta oportunidade, do benefício
da gratuidade judiciária à apelante.
ISABEL COGAN
Relatora